Tribunal: STF
Processo: HC 232081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Diniz Barbosa Nicolai e outro, em favor de Carlos Alberto Iacia, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 164.563/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por CARLOS ALBERTO IACIA, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, proferido no julgamento do HC n. 5000967-66.2022.4.03.0000. 



    Consta dos autos que foi instaurado procedimento inquisitório em desfavor do recorrente, a fim de investigar eventual prática do delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente recurso, a defesa sustenta que "o Ministério Público Federal errou ao pedir o início da investigação policial sem a existência de um débito fiscal constituído" (fl. 239). 



    Aduz que esta Corte possui entendimento no sentido de que o crime de falso cometido única e exclusivamente com vistas a suprimir ou reduzir tributos é absorvido pelo crime de sonegação fiscal. 



    Argumenta que "a Fiscalização disse, desde o início, que o documento tido por falso teria sido produzido com o único objetivo de reduzir a tributação aplicável à operação feita. Não há, pois, como permitir a continuidade de investigações para apurar a falsidade de forma independente" (fl. 247). 



    Requer, desse modo, o trancamento do inquérito policial n. 5006119-16.2021.4.03.6181. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de fls. 278/282. 



    A defesa requereu, em petição de fls. 284/285, seja intimada da inclusão deste feito em pauta de julgamento com antecedência mínima de setenta e duas horas, a fim de que tenha tempo hábil para despachar memoriais e ante seu interesse em sustentar oralmente as razões recursais.” (eDOC 2, p. 289)



    O recurso ordinário não foi provido por meio de decisão mantida pelo colegiado do Tribunal. (eDOC 5)



    Nesta Corte, a defesa diz que “O constrangimento ilegal a que está submetido o paciente não pode prosperar. Assumindo, apenas por amor ao debate, a possibilidade de ter havido falsificação de documentos na hipótese concreta, não há como fugir à conclusão de que ela aconteceu para que houvesse uma alegada redução no recolhimento de imposto de renda.”



    Alega que “se o fim da conduta era deixar de recolher imposto, estamos, por óbvio, defronte ao cometimento de um suposto crime contra a ordem tributária, que sequer pode ser apurado. Afinal, não havia encerramento do processo administrativo fiscal naquele momento e, posteriormente, houve a quitação integral de todos os tributos discutidos.”



    Requer “seja concedida a ordem deste habeas corpus, a fim de trancar o inquérito policial nº 5006119-16.2021.4.03.6181, atualmente em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Barueri.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’(RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, a própria defesa assume que o suposto crime de falsidade seria o meio para a prática do crime tributário que não chegou à consumação, exatamente porque não houve a constituição do crédito.



    Ora, o instituto da consunção apenas se concretiza na existência do crime absorvente.



    Não faz sentido a defesa alegar consunção, o que levaria o paciente a responder apenas pelo delito tributário, se não há delito tributário.



    Se o crime tributário não foi praticado, o crime de falsidade não foi absorvido por nenhum outro. Se não foi absorvido, o procedimento penal deve prosseguir.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente